Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-96.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PATROCINADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APARENTE LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Preliminares. 1.1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. Descabe a análise pela instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 1.3. O recurso não é defeituoso, porquanto dialoga com a Sentença atacada, contrapondo-a e reapresentando fundamentos já defendidos perante a primeira instância, tampouco inaugura teses recursais.
2. Para fins de configuração do ato administrativo que causa prejuízo ao erário, previsto no art. 10 da Lei n.o 8.429/1992, é imprescindível a demonstração da conduta ímproba com dolo específico e a perda patrimonial efetiva, ônus da parte autora, consubstanciada no superfaturamento dos valores pagos ao contratado por estarem fora dos padrões de mercado. 2.1. Ausente qualquer um dos requisitos aduzidos, inviável o reconhecimento do ato dito ímprobo.
3. Se a contratação de artistas para participar de evento patrocinado pela Administração Pública ocorreu sob as vestes de aparente legalidade, observados os ditames da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, notadamente quanto ao pagamento de cachês condizentes com os praticados em eventos similares, descabe falar-se em violação ao art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa ou de prejuízo ao erário.
4. Recurso conhecido e não provido.